Tribunal: TJSP
Processo: 2158064-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. Reajustes por sinistralidade impugnados na inicial, pretendendo em sede de tutela de urgência a substituição por aqueles autorizados pela ANS para os planos individuais ou familiares. Decisão de primeiro grau indeferindo a pretensão. Recurso do consumidor. Efeito ativo indeferido. Apuração da eventual abusividade a depender de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. Reajustes por sinistralidade impugnados na inicial, pretendendo em sede de tutela de urgência a substituição por aqueles autorizados pela ANS para os planos individuais ou familiares. Decisão de primeiro grau indeferindo a pretensão. Recurso do consumidor. Efeito ativo indeferido. Apuração da eventual abusividade a depender de prova específica. Prova pericial já determinada nos autos, sendo recomendável que se aguarde o seu resultado, para posterior reavaliação da questão posta em debate. Ausentes, neste momento, os requisitos legais do artigo 300 do CPC. RECURSO IMPROVIDO.